Tribunal: TJDFT
Processo: 0721630-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721630-70.2021.8.07.0000 RECORRENTES: DICKRAN BERBERIAN JÚNIOR, MIRELI FREIRE FREITAS BERBERIAN RECORRIDO: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPRA E VENDA IMÓVEL. RESCINDIDA. PENHORA. IMÓVEIS AFETADOS. CABIMENTO. DESMEMBRAMENTO OCORRIDO. PENHORA IMPOSSÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Mantenho o entendimento no sentido de que é cabível a penhora de todo o patrimônio da empresa executada, ainda que sob o regime da afetação, motivo pelo qual concedi a tutela de urgência requerida. Precedentes. 2. No caso dos autos, já houve desmembramento do imóvel do empreendimento, de forma que a matrícula dos lotes já não existem e determinar a penhora de todos os imóveis que originaram da matrícula inicial geraria danos a terceiros e incontáveis Embargos de Terceiros, o que é absolutamente incabível. 3. Correta a decisão que manteve somente a penhora do imóvel referente à unidade objeto do contrato de compra e venda rescindido. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes, sem a indicação de dispositivo legal violado, defendem a possível penhora da matrícula de origem do imóvel que foi objeto da incorporação imobiliária. Citam de passagem artigos de lei. Ademais, pugnam pela concessão de liminar e efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à tese jurídica da possibilidade de penhora da matrícula inicial do bem imóvel objeto da incorporação imobiliária, porquanto, segundo entendimento adotado pela Corte Superior, “A não indicação da alínea do dispositivo constitucional autorizador da interposição do recurso especial evidencia a deficiência das razões do mesmo, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes” (AgInt no AREsp 1352852/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/4/2019). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1752104/AM, da Relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJe 12/8/2021. Ademais, "A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp 1615830/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 11/06/2018, e AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Outrossim, ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) analisando melhor os autos, observa-se que já houve desmembramento do imóvel do empreendimento, de forma que a matrícula que determinei a penhora já não existe. Além disso, determinar a penhora de todos os imóveis que originaram da matrícula inicial geraria danos a terceiros e incontáveis Embargos de Terceiros, o que é absolutamente incabível. Assim, necessário manter o entendimento proferido na decisão agravada e a penhora somente da unidade que foi comprada pela parte agravante no contrato rescindido (29741533). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pedido de concessão de liminar para que seja deferida a penhora sobre imóveis denominados lotes 1350, 1360, 1370, 1380, 1390, 1400, 1410 e 1420 do Trecho 01 do SIA em Brasília/DF, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, motivo pelo qual indefiro o pedido. No que diz respeito ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019, e AgInt na Pet 14012/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 11/6/2021). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005